Tribunal: TJDFT
Processo: 0730397-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por OSIMAR VIANA DE ALMEIDA contra decisão proferida nos autos da ação reivindicatória, processo n. 0708414-29.2018.8.07.0006, por meio da qual foi indeferido o processamento da reconvenção oferecida pelos Agravantes, in verbis: “Em tempo, revejo o posicionamento exarado no Despacho de Id 196191915. Os seguintes réus ofereceram reconvenção: EVALME JOSÉ PADILHA (Id 194160943); ALMIR PUGAS DOS SANTOS e KEILA DA SILVA SOUZA DOSSANTOS (Id 194174813); CARLOS ROBERTO SILVA SOUZA e DALVANIR DA CONCEIÇÃO AZEVEDO DA SILVA (Id 194176579); OSIMAR VIANA DE ALMEIDA e SELVA MARIA DE FREITAS ALMEIDA (Id 194178803); MARIA APARECIDA SILVA e PABLO LIMA DA SILVA (Id 194180678). A diversidade de pedidos e a complexidade do processamento da usucapião impedem o processamento das reconvenções. Os réus deverão formular o pedido em ação autônoma. INDEFIRO o processamento das reconvenções apresentadas. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, o art. 98 do CPC assegura o benefício àquele que não dispõe de recursos suficientes. A mera declaração da parte interessada não induz necessariamente à concessão do benefício, que as circunstâncias do caso podem sinalizar no sentido da possibilidade de suporte das despesas processuais. No caso em exame, os réus ALMIR, KEILA, CARLOS, DALVANIR, SELVA, MARIA e PABLO auferem rendimentos em valor inferior a R$ 7.060,00 líquido. Assim, fazem jus ao benefício requerido. DEFIRO a concessão do benefício. Anote-se. Quanto ao réu Osimar, verifico que este movimenta, mensalmente, valores superiores a cinco salários mínimos (equivalente a R$ 7.060,00 em 2024). Não tendo a parte comprovado a hipossuficiência alegada, não faz jus à gratuidade de justiça. INDEFIRO a concessão do benefício a OSIMAR VIANA DE ALMEIDA. Quanto ao réu Evalme, verifico que este recebe diversas transferências de outras contas bancárias de sua titularidade, conforme consta no documento de Id 199526914. Concedo prazo derradeiro para que apresente o extrato bancário das demais contas, a fim de comprovar a hipossuficiência. Prazo: 15 dias.” Em suas razões recursais, alegam, em síntese, que as reconvenções têm por objeto o reconhecimento e declaração de usucapião da área do imóvel objeto da ação principal reivindicatória. Discorrem sobre seu cabimento. Tece outras considerações. Citam jurisprudência. Pedem, em antecipação de tutela, que seja deferido o processamento das reconvenções. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. É a suma dos fatos. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No caso, tenho que não se encontram presentes os requisitos autorizadores da medida liminar pleiteada. Isso porque, não obstante o inconformismo dos Agravantes contra o entendimento monocrático, a um primeiro e provisório exame não vejo um dos requisitos para concessão de liminar recursal, qual seja, o risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação de modo a que não possa aguardar o trâmite natural do recurso, célere por natureza, e que deve ser apreciado em sua inteireza pelo Eg. Colegiado. Indefiro, assim, o pedido de antecipação de tutela. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 25 de julho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator